Tribunal: TJMT
Processo: 0007195-98.2007.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007195-98.2007.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), LETICIA SELBACH CHRISTMANN ALVES - CPF: 910.445.450-20 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO APENSAMENTO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor de R$ 589,45, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 1o, §1o da Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O embargante sustenta omissão no julgado por não ter sido analisado pedido de apensamento com outra execução fiscal contra o mesmo devedor, visando alcançar o valor mínimo exigido pela norma administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de apensamento da execução fiscal a outro processo da mesma natureza e contra o mesmo executado, conforme previsão do §2o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a tese do Município, reconhecendo e rejeitando o pedido de apensamento, com base na ausência de demonstração de diligências administrativas e da inércia processual da exequente.

O voto condutor registra que o valor exequendo era notoriamente inferior ao mínimo exigido pela Resolução e que não houve comprovação de medidas extrajudiciais eficazes, tampouco a efetiva movimentação útil no prazo superior a um ano.

A alegada omissão, portanto, não se verifica, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a decisão que enfrenta expressamente a tese do apensamento de execuções fiscais e a rejeita com base em fundamentos jurídicos e fáticos adequados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.022, II; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.345.607/SP (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em face da decisão monocrática (Id. no 293256893), que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal de n.o 0007195-98.2007.8.11.0037, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, c/c o art. 1o, §1o da Resolução n.o 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

O Município embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, por não ter sido analisado o pedido de apensamento da presente execução à de n.o 0007128-36.2007.8.11.0037, proposta contra o mesmo devedor.

Alega que a Resolução CNJ n.o 547/2024 impõe ao Judiciário o dever de verificar, antes da extinção, a existência de outras execuções com vistas à soma dos valores para atingir o patamar mínimo de R$ 10.000,00, conforme previsão expressa no §2o do art. 1o da referida norma.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar o apensamento das execuções fiscais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, e passo ao seu exame.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial:

I – obscuridade ou contradição;

II – omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – erro material.

No caso em apreço, a insurgência do embargante não se amolda a nenhuma dessas hipóteses legais. Explico.

A alegação de omissão quanto à análise do pedido de apensamento não prospera.

O acórdão embargado expressamente enfrentou a tese sustentada pelo Município, inclusive transcrevendo o conteúdo do art. 1o, §2o da Resolução CNJ no 547/2024, para refutá-la de forma motivada.

Destaca-se o seguinte trecho Id. no 293256893.:

“A controvérsia jurídica central repousa sobre dois fundamentos principais: I) a alegação de que o juízo deveria ter promovido o apensamento com outras execuções fiscais, nos termos do §2o do art. 1o da Resolução 547/2024 do CNJ; [...] O recurso não merece provimento.”

Em continuidade, o voto condutor pontua:

“Embora o Recorrente tenha apresentado manifestações, [...] as tentativas foram infrutíferas. Dessa forma, é certo que o Executivo Fiscal ficou mais de 01 (um) ano sem movimentação útil.”

E, de forma conclusiva:

“Assim, ao não demonstrar o Município de Primavera do Leste a adoção das providências estabelecidas pela Resolução CNJ no 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF, mostra-se legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.”.

Além disso, a reunião dos feitos executivos é uma faculdade do julgador, à luz do disposto no art. 28 da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1158766/RJ, firmou o Tema 392: “
A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.
”.

A propósito, trago a colação a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS,Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá,por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor." 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i)identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condiçãoà reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i)a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80. 6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008)

7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC). 9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos,verbis: "Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos." Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado." 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 1158766, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/09/2010)

Além disso, a matéria se encontra inclusive sumulada,
in verbis
:

SÚMULA N. 515 DO STJ. “A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz”.

Deste modo, a par do precedente supracitado, indispensável a demonstração de cinco requisitos para a reunião dos feitos executivos fiscais: (1) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (2) requerimento de pelo menos uma das partes; (3) os feitos devem estar em fases processuais análogas; (4) competência do juízo onde ocorrerá a reunião das demandas; e (5) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

Destarte, em que pesem as razões apresentadas pelo Exequente, este não demonstrou que as execuções fiscais que pretende reunir estão na mesma fase processual, a fim de afastar o fundamento adotado na decisão recorrida.

Logo, o acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo apreciado o argumento relativo ao apensamento, mas rejeitado expressamente sua aplicação ao caso concreto, diante da ausência de demonstração de providências administrativas e da inércia processual.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025